Tribunal: TJSP
Processo: 0028666-33.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRATO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E CONCESSÃO DE USO E DIVULGAÇÃO DA MARCA CABELOLISO.COM, DE TITULARIDADE DOS RÉUS - RESCISÃO CONTRATUAL - Legitimidade ativa de JOSELIA MARQUES, que foi quem celebrou o contrato – Rescisão por culpa da cessionária (autora), que se valeu da marca cedida pelo réu para divulgar técnica própria – RECURSOS DESPROVIDOS NESTE TÓPICO.

RECURSO ADESIVO - CONTRATO DE

Ementa:

CONTRATO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E CONCESSÃO DE USO E DIVULGAÇÃO DA MARCA CABELOLISO.COM, DE TITULARIDADE DOS RÉUS - RESCISÃO CONTRATUAL - Legitimidade ativa de JOSELIA MARQUES, que foi quem celebrou o contrato – Rescisão por culpa da cessionária (autora), que se valeu da marca cedida pelo réu para divulgar técnica própria – RECURSOS DESPROVIDOS NESTE TÓPICO.

RECURSO ADESIVO - CONTRATO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E CONCESSÃO DE USO E DIVULGAÇÃO DA MARCA CABELOLISO.COM - INDENIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES – Os danos de ordem material devem ser cabalmente demonstrados - Não restou comprovado que os réus tenham deixado de auferir lucros em razão da conduta praticada pela autora, seja em razão do vídeo publicado por ela em redes sociais, seja em razão de qualquer outro comportamento - Artigos 402 e 403, Código Civil – RECURSO ADESIVO DOS RÉUS DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

RECURSO ADESIVO - CONTRATO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E CONCESSÃO DE USO E DIVULGAÇÃO DA MARCA CABELOLISO.COM – Condenação da autora ao pagamento de multas contratuais – Multa prevista por inadimplemento contratual nos Contratos no 172 e no 173, além da previsão de multa de R$ 5.000,00 em ambos os contratos em caso de não devolução pela cessionária (autora) dos equipamentos dados em consignação após a rescisão do contrato – RECURSO ADESIVO DOS RÉUS PROVIDO NESTE TÓPICO.

CONTRATO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E CONCESSÃO DE USO E DIVULGAÇÃO DA MARCA CABELOLISO.COM - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS - Caso em que não se há falar em reparação por danos morais, vez que houve desavença entre as partes, com troca mútua de ofensas - Diante do acervo probatório, nota-se que as condutas dos réus e autora não foram capazes de gerar situações vexatórias, de humilhação ou qualquer outro transtorno ou desgaste emocional passíveis de ensejar o direito à indenização a qualquer das partes - RECURSOS DESPROVIDOS NESTE TÓPICO.

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – OBRIGAÇÃO DE AMBAS AS PARTES DE CESSAR AS OFENSAS POR QUALQUER MEIO – Conforme decidido em Agravo de Instrumento, a liberdade de expressão e comunicação encontra seu limite na fronteira do abuso - RECURSO DOS RÉUS PROVIDO NESTE TÓPICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278382
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028666-33.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelada JOSELIA
MARQUES COTRIM DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
FRANCISCO RENILDO FERREIRA DOS SANTOS e CABELOLISO.COM LTDA.
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora e deram provimento em parte ao recurso adesivo
dos réus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028666-33.2018.8.26.0405 -Voto no 25045
2
Voto no 25045
Apelação n. 0028666-33.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco (6a Vara Cível)
Apelantes:
JOSELIA
MARQUES
COTRIM
DE
SOUSA;
CABELOLISO.COM LTDA. ME e FRANCISCO RENILDO FERREIRA
DOS SANTOS
Apelados: OS MESMOS
Interessada:
LISO
PERFEITO
SISTEMA
DE
COMPACTAÇÃO
CAPILAR EIRELI ME
Juiz: Dr. Rafael Meira Hamatsu Ribeiro
CONTRATO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E
CONCESSÃO DE USO E DIVULGAÇÃO DA
MARCA
CABELOLISO.COM,
DE
TITULARIDADE
DOS
RÉUS - RESCISÃO
CONTRATUAL
-
Legitimidade
ativa
de
JOSELIA MARQUES, que foi quem celebrou
o
contrato

Rescisão
por
culpa
da
cessionária (autora), que se valeu da marca
cedida
pelo réu para divulgar técnica
própria
RECURSOS DESPROVIDOS NESTE
TÓPICO.
RECURSO
ADESIVO
-
CONTRATO
DE
HABILITAÇÃO TÉCNICA E CONCESSÃO DE
USO
E
DIVULGAÇÃO
DA
MARCA
CABELOLISO.COM
-
INDENIZAÇÃO

LUCROS CESSANTES
Os danos de ordem
material
devem
ser
cabalmente
demonstrados - Não restou comprovado
que os réus tenham deixado de auferir
lucros em razão da conduta praticada pela
autora, seja em razão do vídeo publicado
por ela em redes sociais, seja em razão de
qualquer outro comportamento - Artigos
402 e 403, Código Civil
RECURSO
ADESIVO DOS RÉUS DESPROVIDO NESTE
TÓPICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028666-33.2018.8.26.0405 -Voto no 25045
3
RECURSO
ADESIVO
-
CONTRATO
DE
HABILITAÇÃO TÉCNICA E CONCESSÃO DE
USO
E
DIVULGAÇÃO
DA
MARCA
CABELOLISO.COM
Condenação da autora
ao pagamento de multas contratuais

Multa
prevista
por
inadimplemento
contratual nos Contratos no 172 e no 173,
além da previsão de multa de R$ 5.000,00
em ambos os contratos em caso de não
devolução pela cessionária (autora) dos
equipamentos dados em consignação após
a rescisão do contrato RECURSO ADESIVO
DOS RÉUS PROVIDO NESTE TÓPICO.
CONTRATO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E
CONCESSÃO DE USO E DIVULGAÇÃO DA
MARCA CABELOLISO.COM - INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
INOCORRÊNCIA DE
DANOS MORAIS - Caso em que não se há
falar em reparação por danos morais, vez
que houve desavença entre as partes, com
troca mútua de ofensas - Diante do acervo
probatório, nota-se que as condutas dos
réus e autora não foram capazes de gerar
situações vexatórias, de humilhação ou
qualquer outro transtorno ou desgaste
emocional passíveis de ensejar o direito à
indenização
a
qualquer
das
partes
-
RECURSOS DESPROVIDOS NESTE TÓPICO.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
OBRIGAÇÃO
DE AMBAS AS PARTES DE CESSAR AS
OFENSAS POR QUALQUER MEIO Conforme
decidido em Agravo de Instrumento, a
liberdade de expressão e comunicação
encontra seu limite na fronteira do abuso -
RECURSO
DOS
RÉUS
PROVIDO
NESTE
TÓPICO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização proposta por JOSELIA MARQUES COTRIM DE SOUSA contra
CABELOLISO.COM LTDA. e FRANCISCO RENILDO FERREIRA DOS
SANTOS, objetivando que este corréu seja compelido a reativar as lojas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028666-33.2018.8.26.0405 -Voto no 25045
4
da autora no site da CABELOLISO.COM, abster-se de fazer comentários
negativos, além da condenação ao pagamento da multa contratual e
indenização por danos morais.
Os requeridos apresentaram contestação e
reconvenção.
Sobreveio sentença de improcedência da ação
principal e procedência parcial da reconvenção, cujo relatório se adota,
ao fundamento de que o contrato não prevê restrição quanto ao uso do
termo "compactação capilar" pela Requerente, havendo apenas o
reconhecimento da marca do Réu como sendo a denominada
"CABELOLISO.COM", bem como de que não há obrigação da Autora em
utilizar exclusivamente as técnicas do Requerido, mas há sim o dever
de, se assim o fizer, proceder da forma a que foi instruída.
Restou decidido que a requerente foi culpada
pela rescisão contratual, pois se valeu da marca cedida pelo réu para
propagar técnica própria, o que deve ser considerado infração
contratual grave, porque omite do consumidor a realidade sobre os
serviços prestados, gerando abalo à credibilidade, à reputação e à
imagem do cedente. Destarte, a rescisão contratual por parte dos réus
foi motivada, tendo sido julgados improcedentes os pedidos indenizatórios.
Quanto à reconvenção, o pedido de indenização
por lucros cessantes foi julgado improcedente porque não foram
comprovados os danos, condenando a autora apenas ao pagamento do
montante previsto na cláusula penal, no valor de R$ 15.000,00, vez que
a condenação por danos morais consistiria em “bis in idem” (fls.
483/490).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028666-33.2018.8.26.0405 -Voto no 25045
5
Inconformada,
a
autora
vem
recorrer,
sustentando, em resumo, que, apesar de constar no vídeo considerado
pelo Magistrado que desde o início da divulgação de seu trabalho utiliza
método próprio, não significa que utilizou a marca do apelado para
“propagar a sua”. Pelo contrário, o vídeo foi produzido para explicar aos
clientes a diferença entre as técnicas e o motivo que retirou o nome. Diz
que inicialmente trabalhou com a marca e divulgação da apelada e,
posteriormente, aperfeiçoou a técnica utilizada e criou a sua própria.
Afirma que não o contrato não vedou a utilização
de outras técnicas de alisamento e/ou de fazer concorrência ao
Requerido, bem como que a reconvenção não alude à multa por
rescisão contratual; postula, subsidiariamente, o reconhecimento de
culpa concorrente do apelado, que provocou situação constrangedora
(fls. 494/499).
Os réus ofertaram recurso adesivo, arguindo
que a empresa LISO PERFEITO SISTEMA DE COMPACTAÇÃO CAPILAR
EIRELI ME deve permanecer no polo ativo da demanda, devendo ser
indeferido o pedido de justiça gratuita. Pedem que a autora seja
condenada ao pagamento também da multa do contrato no 173,
Cláusula 21, § 3a, c, no valor de R$ 15.000,00, além das multas
previstas nos contratos no 172 e no 173, no valor de R$ 5.000,00 cada,
devido a não devolução do material em consignação após a rescisão
contratual.
Reiteram, também, o pedido de indenização por
lucros cessantes, uma vez que, após a divulgação do vídeo da Sra.
Josélia Marques e dos comentários difamatórios, a procura por
habilitações diminuiu consideravelmente, tendo sofrido também danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028666-33.2018.8.26.0405 -Voto no 25045
6
morais pelo vídeo publicado pela autora e por sua conduta desleal.
Pedem
que
a
reconvenção
seja
julgada
totalmente procedente para que a autora se abstenha de denegrir a
imagem dos réus e se retrate publicamente pelas ofensas dirigidas a
eles, bem como para que seja julgado procedente o pedido de
indenização por danos morais e materiais nos moldes relatados (fls.
517/545).
Recursos
devidamente
processados
e
respondidos (fls. 503/516 e fls. 586/590).
Não houve oposição ao rito de julgamento virtual
(fls. 608 e fls. 610/618).
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização ajuizada por JOSELIA MARQUES COTRIM DE SOUSA contra
FRANCISCO RENILDO FERREIRA DOS SANTOS e CABELOLISO.COM
LTDA., da qual se extrai que as partes celebraram em 13/8/2013
"contrato de habilitação técnica e concessão de uso e divulgação de
marca CABELOLISO.COM", de titularidade da requerido FRANCISCO,
registrada no INPI sob o no. 910375879 (Contrato no 65).
O contrato foi renovado duas vezes, por meio
dos contratos no 172 e no 173.
Ressalta a autora que o contrato não a impediu
de usar outras técnicas de alisamento nem de fazer concorrência com o
requerido. Assim, após algum tempo, desenvolveu produtos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028666-33.2018.8.26.0405 -Voto no 25045
7
alisamento definitivo de cabelos para serem usados em sistema de
compactação capilar de sua autoria, denominado “Sistema de
Compactação Capilar by Josélia Cotrim”.
Diz a autora que passou a usar como nome de
seu estabelecimento e em sua página do “Facebook” a nomenclatura
LISO PERFEITO, apenas utilizando a expressão “agente autorizado
Cabeloliso.com”.
Aduz que, em 26/8/2016, Francisco Renildo
compareceu à sua unidade, propondo uma sociedade, proposta esta que
foi recusada pela autora. Relata a inicial que, após tal recusa e a troca
do nome do estabelecimento, passou a ser perseguida e ameaçada de
revogação da concessão pelo requerido.
O requerido, então, lhe enviou notificação
extrajudicial de revogação da concessão e proibição do uso da marca
CABELOLISO.COM, com descredenciamento do “site” da marca, ao
fundamento de que teria infringido a Cláusula 21 do contrato no 173,
parágrafo 3o, item “b”, e parágrafo 4o, segundo a qual:
“CLÁUSULA 21: DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo da
vigência do contrato, por qualquer das partes, sem incidência de multa
rescisória, perdas e danos ou qualquer ônus, desde que devidamente
justificado (dando direito a ampla defesa)
(...)
§3o: Será considerado infração contratual, motivo para a rescisão do
contrato (dando direito a ampla defesa): (...) b) Desobediência grave
que venha a prejudicar a imagem da marca CABELOLISO.COM e de toda
a sua rede de profissionais habilitados;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028666-33.2018.8.26.0405 -Voto no 25045
8
§4o: Se a rescisão se der por infração contratual, a parte faltosa deverá
indenizar a outra pelos prejuízos e lucros cessantes” (fls. 39/40).
A notificação referente ao contrato no 172
informa que a rescisão se deu por descumprimento da Cláusula 21,
parágrafos 4o e 8o, segundo os quais:
“CLÁUSULA 21: DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo da
vigência do contrato, por qualquer das partes, sem incidência de multa
rescisória, perdas e danos ou qualquer ônus, desde que devidamente
justificado ou por infração contratual.
(...)
§4o: Será considerado motivo para a rescisão imediata do presente
contrato infração contratual (...)
§8o: Poderá a cedente promover de pleno direito a rescisão do presente
contrato nas seguintes hipóteses:
a) Infração contratual;
b) Desobediência grave que venha a prejudicar a imagem da marca
CABELOLISO.COM e de toda a sua rede de profissionais habilitados” (fls.
33/34).
Afirma a autora que o réu tem feito afirmações
mentirosas para justificar a rescisão, de que a habilitação foi revogada
em razão de constantes reclamações recebidas quanto ao serviço da
autora, serviço este que seria uma “cópia” que causa danos aos
cabelos, bem como em razão de a autora ter tentado indevidamente
obter registro da marca CABELOLISO.COM no INPI.
Todavia, assevera a autora que não cometeu
qualquer infração contratual, tendo o réu feito a rescisão de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028666-33.2018.8.26.0405 -Voto no 25045
9
unilateral, sem oportunizar seu direito contratual de defesa, difamando
seu trabalho nas mídias sociais.
Assim, ajuizou ação de obrigação de fazer c.c.
indenização, objetivando que o réu seja compelido a reativar suas lojas
no site da CABELOLISO.COM, se abster de fazer comentários negativos,
além de ser condenado ao pagamento da multa contratual de R$
15.000,00 (cláusula 21a, §8o, “d”, do Contrato no 172) e indenização
pelos danos morais causados, no montante de R$ 80.000,00 (fls. 2/12).
Em sua defesa, o réu afirma que foi ele quem
desenvolveu a técnica de COMPACTAÇÃO CAPILAR e ALISAMENTO
COMPACTADO, sendo indevido a autora buscar tal registro no INPI. Diz
que resolver rescindir o contrato após constatar irregularidades
praticadas pela autora, que não estava adotando seu método de
trabalho, embora continuasse divulgando seus serviços com a marca
CABELOLISO.COM, vinculada aos termos COMPACTAÇÃO CAPILAR,
usando deste artifício para angariar clientes e enganar terceiros.
A autora, segundo o relato dos requeridos,
angariava os clientes que haviam procurado o site www.cabeloliso.com,
e que eram direcionados ao salão da sra. Joselia, pois a mesma ela
estava habilitada de forma exclusiva a prestar os serviços em
Anápolis/GO.
Diz que verificou, ainda, que o percentual de
reclamações das clientes atendidas pelo salão da sra. Joselia era muito
maior do que o percentual de reclamações dos demais salões, bem
como que, em vídeo postado em redes sociais, confessa que nunca
utilizou a técnica de COMPACTAÇÃO CAPILAR adotado pela rede
CABELOLISO.COM. e denegriu a imagem dos Réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028666-33.2018.8.26.0405 -Voto no 25045
10
Os
réus propuseram reconvenção, pedindo
indenização por danos morais e por lucros cessantes, tendo em vista
que após a vinculação do vídeo da sra. Joselia e dos comentários
difamatórios,
a
procura
por
habilitações/parcerias
diminuiu
consideravelmente.
Pediram, também, a condenação da autora ao
pagamento da multa contratual prevista no contrato no 172, Cláusula
21, §8o, “d” e no contrato no 173, Cláusula 21, § 3a, c, no valor de R$
15.000,00, além da multa devido a não devolução do material em
consignação após a rescisão contratual, conforme cláusula 21, § 7a, no
valor de R$ 5.000,00, referente ao contrato 172 e multa da cláusula 21,
§ 6, no valor de R$ 5.000,00 do contrato 173 (fls. 243/279).
Legitimidade
ativa.
De
início,
JOSELIA
MARQUES COTRIM DE SOUSA deve ser mantida no polo ativo da
presente ação, tendo em vista que a discussão deste processo está
embasada em "contrato de habilitação técnica e concessão de uso e
divulgação de marca" celebrado com a pessoa física JOSÉLIA, e não
com a empresa por ela representada (LISO PERFEITO SISTEMA DE
COMPACTAÇÃO CAPILAR EIRELI ME), como bem decidido pelo MM. Juiz
sentenciante.
Justiça gratuita. A autora JOSÉLIA juntou
declarações
de
imposto
de
renda
demonstrando
rendimentos
compatíveis com a alegada hipossuficiência financeira (fls. 181/197),
inexistindo nos autos elementos que infirmem tal alegação de pobreza.
Rescisão contratual. Conforme as notificações
enviadas pelo réu à autora, informando a rescisão dos contratos no 172

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028666-33.2018.8.26.0405 -Voto no 25045
11
e no 173 (fls. 42/47), a rescisão foi motivada por infração contratual
cometida pela autora JOSÉLIA, consistente em desobediência grave que
prejudicou a imagem da marca CABELOLISO.COM e de toda a sua rede
de profissionais habilitados.
A infração contratual, segundo os requeridos, foi
pautada em conduta irregular da autora, que buscou indevidamente o
registro no INPI da sua técnica de COMPACTAÇÃO CAPILAR e
ALISAMENTO COMPACTADO. Além disso, a autora não estava adotando
seu método de trabalho, embora continuasse divulgando seus serviços
com a marca CABELOLISO.COM, vinculada aos termos COMPACTAÇÃO
CAPILAR, usando deste artifício para angariar clientes e enganar
terceiros.
Outras
irregularidades
apontadas
pelos
requeridos teriam sido o número elevado de reclamações das clientes
atendidas pelo salão da sra. Joselia, bem como um vídeo postado em
redes sociais, no qual confessa que nunca utilizou a técnica de
COMPACTAÇÃO
CAPILAR
adotado
pela
rede
CABELOLISO.COM,
denegrindo a imagem da marca.
O fato de a autora ter buscado o registro de sua
técnica no INPI não constitui infração contratual, uma vez que, como
ponderado pelo MM. Juiz sentenciante, Dr. Rafael Meira Hamatsu
Ribeiro: “Não obstante, entende o Requerido que as expressões
"compactação capilar" e "sistema de compactação capilar" são de sua
propriedade; entretanto, não colaciona nada nos autos a demonstrar a
suscitada titularidade. Na realidade, a Demandada busca registrar as
nomenclaturas "Liso Perfeito Compactação Capilar" e "Sistema de
Compactação Capilar" (fls. 254), as quais, se por acaso contrastarem
com eventual marca de titularidade do Réu, deverá ser negada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028666-33.2018.8.26.0405 -Voto no 25045
12
órgão competente, cabendo ao Demandado defender seus direitos
perante o INPI. Em todo caso, o contrato não prevê restrição quanto ao
uso do termo "compactação capilar" pela Requerente, havendo apenas
o reconhecimento da marca do Réu como sendo a denominada
"CABELOLISO.COM".
Logo,
ausente
comprovação
da
titularidade
daquelas expressões, um dos argumentos lançados na notificação
extrajudicial, mostra-se ele insubsistente” (fl. 487).
A alegação de reclamação excessiva de clientes,
por sua vez, não encontra respaldo probatório nos autos.
A utilização pela autora de marca própria LISO
PERFEITO SISTEMA DE COMPACTAÇÃO CAPILAR também não configura
infração contratual, tendo em vista que o contrato não impedia que a
cessionária utilizasse outra marca ou técnica diversa da marca ré.
Assim, a única infração contratual cometida pela autora que justifica a
rescisão do contrato é a divulgação de seus serviços com a marca
CABELOLISO.COM, embora ela mesmo tenha afirmado em rede social
que desde o início, utilizava técnica própria.
Em
comentário
na
rede
social,
a
título
exemplificativo, a autora informou que “logo após o início já começamos
a utilizar a técnica desenvolvida por mim” (fl. 259). Em outro relato da
autora, ela afirma que “todo o método que vocês conheceram desde o
início, o método que vocês já viram na minha página, o método de
procedimento de sistema compactação capilar, onde vocês vê o antes e
depois, tudo foi desenvolvido por mim e eu cansei de dar ênfase pra um
nome para o qual não faz o procedimento que eu faço” (fl. 257).
Esta conduta irregular, além de causar confusão
aos consumidores, configura captação irregular de clientela, valendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028666-33.2018.8.26.0405 -Voto no 25045
13
da marca do réu CABELOLISO.COM, considerando a possibilidade de
clientes procurarem os serviços da autora em razão da marca
CABELOLISO.COM, mas ela se utilizar de técnica própria.
Neste ponto, também vale transcrever a r.
sentença, que bem concluiu que a requerente se valeu da marca cedida
pelo réu para propagar técnica própria, o que deve ser reputado
infração contratual grave: “Entretanto, consta nos autos que, embora
desde o ano de 2013 a Requerente estivesse habilitada nos mesmos
moldes
do
contrato
acima
mencionado
(fls.
19/28),
utilizava
supostamente método próprio, mas identificava os serviços como sendo
aquele habilitado pelo Réu. Extraio tal conclusão do vídeo juntado pelo
Requerido (entre os minutos 1:28 a 1:45), cuja cópia consiste em vídeo
gravado pela própria Autora em janeiro de 2017, noticiando que, desde
o início da divulgação de seu trabalho, utiliza método próprio, não
praticado pelo Demandado.
Ora, conquanto este Magistrado não tenha
conhecimentos profundos do mundo empresarial, não se mostra lógico
para atividade comercial divulgar marca de terceiro utilizando técnicas,
produtos e serviços próprios que seriam, em tese, melhores do que o
da marca cedida. É curioso notar que, no perfil em rede social da
empresa exercida pela Autora, em outubro de 2016, noticiou-se que a
técnica "não é progressiva e nem escova, é um compactação capilar,
sem uso de formol. Uma técnica exclusiva das franquias cabeloliso.com"
(fls. 262)” (fls. 487/488).

Indenização por danos materiais. Lucros
cessantes. A r. sentença não comporta reforma também neste tópico,
vez que a obrigação de indenizar por lucros cessantes pressupõe a
comprovação dos efetivos danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028666-33.2018.8.26.0405 -Voto no 25045
14
A respeito, conforme os artigos 402 e 403, do
Código Civil: “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em
lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele
efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo
do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os
lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do
disposto na lei processual”.
Os
danos
de
ordem
material
devem
ser
cabalmente demonstrados. No caso em apreço, não há comprovação de
que os réus tenham deixado de auferir lucros em razão da conduta
praticada pela autora, seja em razão do vídeo publicado por ela em
redes sociais, seja em razão de qualquer outro comportamento.
Os requeridos não comprovaram, outrossim, a
redução considerável da procura por habilitações causada pela
publicação do referido vídeo pela autora.
Multa
pelo
inadimplemento
contratual.
Conforme decidido pelo MM. Juízo “a quo”, considerando a rescisão
contratual por culpa da autora, deve ela arcar com a multa contratual
de R$ 15.000,00 (contrato no 172, Cláusula 21, §8o, “d”).
Porém, como postulado pelos requeridos em
reconvenção (fl. 273) e reiterado em apelação, o contrato no 173,
também prevê a incidência de multa na Cláusula 21, § 3a, c, segundo a
qual: “No caso de reincidências de violações que possam ser
consideradas graves ou que venham prejudicar a imagem da marca,
caberá o pagamento de multa equivalente a 3 (três) vezes o valor da
Taxa de Habilitação Técnica e Concessão de Uso e Divulgação de Marca”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028666-33.2018.8.26.0405 -Voto no 25045
15
(fl. 39).
Assim,
a
autora
deve
ser
condenada
ao
pagamento também da multa prevista no Contrato no 173 por
inadimplemento contratual, no mesmo valor (R$ 15.000,00).
Multa contratual por não devolução do
material. Há nos contratos firmados entre as partes, ainda, previsão de
multa em caso de não devolução pela cessionária (autora) dos
equipamentos dados em consignação após a rescisão do contrato.
Tendo em vista a impossibilidade de produção de
prova negativa por parte dos réus, caberia à autora comprovar que
devolveu os equipamentos previstos no contrato, ônus do qual não se
desincumbiu.
Deve a autora, portanto, arcar com o pagamento
das duas multas de R$ 5.000,00 previstas na cláusula 21a, § 7a,
referente ao contrato 172, e na cláusula 21a, § 6o, do contrato 173 (fls.
19/41)
Danos morais. Tanto a autora quanto os réus
alegam ter sofridos danos morais, postulando a respectiva indenização.
Contudo, não lhes assiste razão.
Na espécie, embora tenham ocorrido desavenças
entre as partes inclusive com exposição em redes sociais, a situação
retratada nos autos é insuficiente para atingir o nome ou a reputação da
autora e da empresa requerida (CABELOLISO.COM) ou de seu
representante perante terceiros, caracterizando mero aborrecimento
momentâneo, incapaz de caracterizar dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028666-33.2018.8.26.0405 -Voto no 25045
16
Para a caracterização do dano moral da pessoa
jurídica, há que se considerar a lesão à honra objetiva da sociedade, ou
seja, situações que atinjam sua imagem, nome comercial, como sucede,
por exemplo, nos casos de protesto de títulos, anotações em serviços
de proteção ao crédito, divulgações de fatos que maculem o nome da
empresa perante a sociedade etc.
Nem se alegue que a autora sofreu danos
morais, uma vez que se extrai dos autos que houve desavença entre as
partes, com troca mútua de ofensas, não cabendo a nenhuma delas,
postular, portanto, indenização por danos morais em razão da conduta
da outra.
Nesse contexto, diante do acervo probatório, a
conduta dos réus, aliada à da autora, não foram capazes de gerar
situações vexatórias, de humilhação ou qualquer outro transtorno ou
desgaste emocional passíveis de indenização.
Obrigação de não fazer. Na reconvenção, os
requeridos pediram também que a autora se abstenha de denegrir sua
imagem, através de qualquer forma e qualquer meio, além de se
retratar publicamente das ofensas.
Conforme já decidido em sede de antecipação de
tutela a favor da autora e confirmado em Agravo de Instrumento o
mesmo direito deve ser conferido aos réus, a fim de cessarem as
ofensas entre as partes.
Como decidido pelo Relator, Dr. LUIZ EDUARDO
DE SOUSA: “há que se consignar que a liberdade de expressão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028666-33.2018.8.26.0405 -Voto no 25045
17
comunicação encontra seu limite na fronteira do abuso.
Em outras palavras, é dizer que o princípio da
liberdade não é de caráter absoluto, sofrendo restrições em seu aspecto
externo em defesa da incidência de outros princípios, de tal forma que o
direito de manifestação é restringido, principalmente, quando colide
com o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual atualmente é
paradigma do Estado Democrático de Direito” (fls. 421/422).
Não se vislumbra, por fim, a necessidade de a
autora se retratar publicamente, levando em conta o conteúdo e a
dimensão da troca de ofensas mútuas entre as partes.
Em conclusão, dá-se provimento ao recurso
adesivo dos requeridos apenas no tocante à obrigação da autora de
cessar as ofensas aos réus, bem como à condenação da autora ao
pagamento de multa contratual por inadimplemento referente ao
Contrato no 173, no valor de R$ 15.000,00, e às multas previstas nos
Contratos no 172 e no 173 em caso de não devolução pela cessionária
(autora) dos equipamentos dados em consignação após a rescisão do
contrato, no valor de R$ 5.000,00 cada. Fica mantida a sucumbência
arbitrada na r. sentença.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da autora e dou provimento em parte ao recurso
adesivo dos réus.
SÉRGIO SHIMURA
Relator